Tribunal: CARF
Processo: 15956.720155/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720155/2018-81
ACÓRDÃO
3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999,
o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações
sujeitas ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o, I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO
PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo
de lançamento tributário regularmente constituído.

Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-
025.504 – 2a TURMA/DRJ01, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração lavrado para cobrança de R$ 2.069.411,18 (dois milhões, sessenta e nove mil,
quatrocentos e onze reais e dezoito centavos) a título de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, oriunda de operações
equivalentes a mútuo entre pessoas jurídicas não financeiras no ano calendário de 2014.
Conforme o Relatório Fiscal, a autuação decorre de operações realizadas as por
meio de conta corrente contábil, durante o exercício de 2014, entre controladora e suas coligadas
e controladas.
Após ser aberta ação fiscal e intimada a recorrente (por duas vezes) para
apresentação de documentos, a Fiscalização concluiu pela existência de mútuos entre partes
relacionadas nas operações analisadas. Assim, o Auto de infração foi originalmente lavrado contra
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA, tendo a fiscalização incluído outras 05 empresas na condição
de responsáveis solidárias da obrigação, quais sejam: NEXTEL PARTICIPACOES LTDA, NEXTEL
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
3
TELECOMUNICACOES DE LONGA DISTÂNCIA LTDA., SUNBIRD TELECOMUNICACOES LTDA, SUNBIRD
PARTICIPACOES LTDA e NEXTEL TELECOMUNICACOES SMP LTDA.
Na ocasião, a fiscalização apontou que os mutuários dos empréstimos (empresas
coligadas/controladas acima mencionadas) são diretamente os beneficiários dos empréstimos que
ensejaram a incidência do IOF, alegando a existência de interesse comum nas situações que
constituíram o fato gerador e, portanto, fazendo atrair a solidariedade na responsabilidade quanto
à obrigação principal (pagamento do IOF). Fundamentou o enquadramento com base no conceito
de “contribuinte” definido no artigo 4o do Decreto no 6.306/2007 e no inciso I do artigo 3o da Lei
no 8.894/94.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando: (i) a
nulidade do auto de infração por equívoco na indicação do sujeito passivo como sendo a Nextel
Telecomunicações; (ii) a nulidade do auto de infração por ausência de comprovação do interesse
comum na ocorrência do fato gerador; e (iii) a nulidade do auto de infração em razão da ausência
de provas da caracterização do mútuo para fins de incidência do IOF.
Após os fatos acima narrados, a denominação da autuada NEXTEL
TELECOMUNICACOES LTDA, foi alterada para CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A., conforme
apontam os documentos societários acostados ao presente processo.
Em sede de julgamento, os membros da 2a TURMA/DRJ01, por unanimidade de
votos no acórdão no 101-025.504, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por
entender que as operações aludidas tratavam de mútuo, e que assistiria razão à fiscalização ao
atribuir a responsabilidade do pagamento a ora recorrente, à luz do art. 124, do CTN. O acórdão
ficou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o Decreto no
6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas ao IOF, incluindo a
nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (art. 2o, I, c). Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas
entre pessoas jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
4
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão proferida, a empresa contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os fundamentos já apresentados em sua impugnação. Sustenta, em síntese,
a nulidade do lançamento fiscal, notadamente quanto à ilegitimidade passiva que lhe foi atribuída,
bem como a inexistência de operação típica de mútuo, o que afastaria a incidência do IOF.
Aduz, ainda, que os contratos firmados entre as partes se amoldam à figura da
conta corrente mercantil, cujas operações estariam fora do campo de incidência do referido
imposto, conforme jurisprudência e doutrina aplicáveis.
Alega, por fim, que o acórdão recorrido não analisou adequadamente os
argumentos apresentados pelas Recorrentes acerca das características jurídicas do mútuo,
especialmente no que se refere à sua definição legal como empréstimo de coisa fungível, que
obriga o mutuário à restituição de bem da mesma espécie, qualidade e quantidade — requisitos
esses não verificados nas operações objeto do lançamento.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
O presente Recurso Voluntário busca a reforma do Acórdão no 101-25.504,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ01, que manteve o
lançamento de ofício relativo à suposta falta de apuração, declaração e recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF,
no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2014.
A controvérsia cinge-se à análise da natureza jurídica das operações realizadas pela
Recorrente, a fim de se verificar se configuram efetivamente contratos de mútuo, aptos a atrair a
incidência do IOF e a imposição da multa de 75% prevista na legislação tributária. Ademais,
discute-se a legitimidade passiva da Recorrente para figurar como sujeito passivo da obrigação
tributária em questão.

Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
5
Passo a decidir.

Alegada nulidade por ausência de responsabilidade solidária
O mérito da controvérsia reside na análise da sujeição passiva, especialmente
quanto à (i)legitimidade de terceiros para responder pela obrigação tributária,
independentemente de terem sido os realizadores diretos do fato gerador.
O Código Tributário Nacional estabelece, nos artigos 121 e 128, os pressupostos
legais para a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. A responsabilidade solidária, por
sua vez, encontra amparo no artigo 124, incisos I e II, os quais exigem a existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária ou previsão legal
específica.
No caso em apreço, a Recorrente alega que houve erro no enquadramento do
sujeito passivo, imputado pelo Auditor Fiscal. Sustenta que todas as empresas supostamente
envolvidas nas operações de conta corrente foram incluídas no polo passivo do lançamento sem a
devida individualização das condutas, tampouco a demonstração concreta da existência de vínculo
jurídico ou fático que caracterize a responsabilidade solidária exigida pelo art. 124 do CTN.
Argumenta, ainda, que o lançamento deveria ter sido efetuado de forma
individualizada, considerando as transações realizadas entre a alegada mutuante e cada uma das
supostas mutuárias. A consolidação de todas as operações em um único lançamento fiscal,
abrangendo diversas contrapartes, compromete a validade do ato administrativo, tornando-o
viciado e, portanto, passível de nulidade.
Aqui há um engano na premissa do Recorrente. Vejamos.
A responsabilização de terceiros pressupõe, como condição indispensável, a
existência de crédito tributário inadimplido pelo sujeito passivo direto — aquele que realiza o fato
gerador da obrigação tributária. Essa exigência está objetivamente consagrada no artigo 128 do
Código Tributário Nacional, ao dispor que “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação”.
Em outras palavras, embora o terceiro não seja o contribuinte — figura que, nos
termos do CTN, é aquele que efetivamente pratica o fato gerador —, poderá ser validamente
incluído no polo passivo da obrigação tributária, desde que haja um liame jurídico indireto com o
fato gerador, como se alega no presente caso.
Importa destacar, ainda, outro requisito essencial para a aplicação da norma de
responsabilização: a exigência de disposição legal expressa, conforme previsto no artigo 121,
parágrafo único, inciso II, do CTN. A responsabilização de terceiros, portanto, não pode decorrer
de presunções genéricas ou imputações abstratas, mas deve estar claramente amparada em
norma legal específica, a qual será, a seguir, devidamente demonstrada.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
6
No que se refere ao IOF, o Decreto no 6.306/2007 estabelece, em seu artigo 2o, que
o fato gerador do imposto é configurado pela entrega, ou mesmo pela simples colocação à
disposição do interessado, de valores, ainda que de forma parcelada. Já o artigo 4o do mesmo
diploma normativo define como contribuintes do IOF as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito, ou seja, aquelas que, na condição de mutuárias, efetivamente se beneficiam dos recursos
financeiros colocados à sua disposição.
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito (Lei
no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Não obstante, conforme o inciso III do artigo 5o do Decreto no 6.306/2007 e o
parágrafo 2o do artigo 13 da Lei no 9.779/99, a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, fica responsável pela
cobrança e recolhimento do IOF, transferindo tal sujeição passiva natural:
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no 1.783, de
1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da alínea “b”
do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, § 2o).

No caso em análise, a prática conjunta do fato gerador corresponderia à suposta
operação de mútuo realizada entre as partes envolvidas.
Quanto ao requisito do “interesse comum”, mencionado no inciso I do artigo 124
do Código Tributário Nacional, trata-se de expressão juridicamente indeterminada, cuja
interpretação exige cautela. A doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que tal
“interesse comum” deve ser jurídico, e não meramente econômico.
O interesse econômico consiste no simples proveito ou vantagem decorrente da
operação — o que, por si só, não é suficiente para justificar a responsabilização solidária. Já o
interesse jurídico exige a existência de vínculo jurídico concreto entre as partes, que fundamente
uma atuação conjunta no âmbito da relação jurídica tributária, especialmente na realização do
fato gerador.
É certo que, em muitas situações, o interesse econômico pode coexistir ou até
derivar de um interesse jurídico. No entanto, essa sobreposição não autoriza, por presunção, a
extensão da responsabilidade tributária a terceiros sem a devida comprovação objetiva desse
vínculo jurídico que caracterize o interesse comum na formação da obrigação tributária.
No caso dos autos, o interesse é reafirmado pela própria recorrente ao mencionar,
em fls. 1824, “item 61”, que: “(...) o compartilhamento de custos mediante conta corrente nada
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
7
mais é que a divisão de custos entre as empresas envolvidas (controladora e demais empresas do
grupo).” A uma primeira leitura, a passagem poderia dar a entender mero interesse econômico,
todavia, a relação de hierarquia entre as empresas do mesmo grupo econômico pressupõe liame
de interesse com o resultado das operações ensejadoras do IOF, tratando-se, como aduzido pela
própria recorrente, de estratégia negocial adotada. As suas próprias contabilidades são a confissão
da situação de fato.
Portanto, há interesse que extrapola o âmbito econômico.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Maria Rita Ferragut1:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato
jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou.
Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade
contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de
fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com a
pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que
poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza
ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível a
recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não-confisco.

Não se pode restringir de forma absoluta a aplicação do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional apenas às hipóteses em que o responsável solidário tenha participado
diretamente do fato ou da situação que deu origem ao fato gerador. Em rigor, aquele que
participa diretamente do fato gerador é o próprio contribuinte de direito, figura legalmente
designada como sujeito passivo principal da obrigação tributária.
A responsabilização do terceiro, por sua vez, sempre se dá de forma indireta,
justamente por meio da regra de solidariedade fundada no interesse comum com o contribuinte.
Trata-se de modalidade específica de responsabilidade solidária, prevista no art. 124, I, do CTN,
cuja incidência exige a demonstração de um vínculo jurídico relevante entre os envolvidos — o
que pode decorrer, por exemplo, da existência de confusão patrimonial e/ou financeira entre o
sujeito passivo formal e terceiros, tais como sócios, empresas coligadas ou outras pessoas físicas
ou jurídicas que, ainda que formalmente alheias, atuem como intervenientes reais nas situações
que deram ensejo ao fato gerador.
Assim, a solidariedade tributária por interesse comum não se limita à prática direta
do fato gerador, mas exige, para sua configuração válida, a comprovação objetiva do vínculo
jurídico que legitime a extensão da responsabilidade — não bastando, para tanto, a mera
constatação de benefícios econômicos ou de relações comerciais genéricas.

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2013, p. 294.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
8
Para orientar o entendimento adequado ao caso sob análise, é relevante destacar o
posicionamento consolidado da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) acerca da aplicação da
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-
se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato
gerador. (Acórdão no 9303-013.315 relatora: Vanessa Marini Cecconello. Processo no:
13819.723484/2014-08 Turma: 3a TURMA/CÂMARA DA 3a SEÇÃO SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS - CSRF).
Com efeito, os elementos constantes nos autos foram interpretados no sentido de
que as movimentações registradas a débito nas contas contábeis em análise assumiram natureza
tipicamente financiadora entre empresas vinculadas, o que, na visão da autoridade fiscal,
configuraria operações de mútuo sujeitas à incidência do IOF, nos termos da legislação vigente.
Dessa premissa, concluiu-se pela atração da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, em razão da suposta existência de interesse
jurídico comum na realização do fato gerador, consubstanciado na alegada confusão patrimonial
entre as empresas envolvidas.
Estando, portanto, definidos — sob a ótica da fiscalização — os pressupostos legais
para a aplicação da norma de responsabilização, entendeu-se não haver vício na definição do
sujeito passivo da obrigação tributária. Assim, a empresa Nextel foi formalmente enquadrada
como responsável tributária, amoldando-se ao conceito de "sujeito passivo", nos termos do artigo
121, parágrafo único, inciso II, do CTN, figurando como pessoa legalmente obrigada ao
recolhimento do imposto não adimplido.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

II.2 Alegada Impossibilidade de Incidência de IOF sobre as operações realizadas
pela recorrente: Contratos de Conta Corrente X Mútuo
No mérito, o ponto central da defesa se concentra na afirmação de que as referidas
contas contábeis registraram as operações albergadas por verdadeiros contratos de contas
correntes, pois não há neles cláusulas essenciais de um instrumento de empréstimo que
pudessem caracterizá-los como contratos de mútuos e sujeição à incidência do IOF.
A ora Recorrente, em fls. 1821, aduz que:
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
9

Como é de conhecimento geral, o contrato de conta corrente constitui-se em um
instrumento de gestão financeira entre empresas de um mesmo grupo econômico, que optam
por centralizar suas operações financeiras em uma das pessoas jurídicas do conglomerado, com
vistas à racionalização da administração de caixa.
Nessa modalidade contratual, duas ou mais empresas convencionam realizar
remessas sucessivas e recíprocas de valores, os quais são registrados em uma conta contábil única,
com a devida escrituração de créditos e débitos em registros auxiliares, de modo a apurar, ao final
de período determinado, um saldo líquido global. Durante a vigência do contrato, não há
individualização de créditos ou débitos, tampouco se estabelece, de forma imediata, a figura de
credor ou devedor. O conjunto de movimentações configura um todo financeiro homogêneo, cuja
exigibilidade somente será definida no momento da apuração do saldo final ajustado.
Trata-se, portanto, de operação distinta do contrato de mútuo, no qual há entrega
de valor determinado, com exigibilidade desde o início ou conforme estipulação contratual clara,
além da obrigação de restituição do mesmo "gênero, qualidade e quantidade", conforme o artigo
586 do Código Civil.
No caso concreto, conforme se extrai da documentação constante do processo
(Doc. no 4, fls. 511), não há cláusulas estipulando prazos de vencimento, tampouco foram
formalizados contratos específicos entre as partes, que pudessem caracterizar juridicamente
operações típicas de mútuo. Ainda segundo reconhecido pelo próprio contribuinte, não há títulos
executivos, instrumentos de crédito ou qualquer formalização jurídica que permita a
individualização das obrigações.

Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
10

Segundo o Recorrente, esses elementos reforçam a tese de que as movimentações
em questão não ostentam as características jurídicas essenciais do mútuo, afastando, por
consequência, a hipótese de incidência do IOF prevista no artigo 2o do Decreto no 6.306/2007.
Passo a analisar.
O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi apurado com base nos valores
registrados nas Contas Contábeis Analíticas abaixo indicadas, nas quais o contribuinte figura como
credor das operações de crédito. Dessa forma, foi imputada à Recorrente a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto devido, decorrente dessas operações financeiras:

Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
11
A partir da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD), foram observados os
seguintes valores repassados a coligadas/controladas:

Em que pese a defesa apresentada, a nomenclatura utilizada na conta sintética de
“Realizável a Longo Prazo”, em que são realizados os registros contábeis das operações, é
reveladora de que as operações ali realizadas não têm características de contrato de conta
corrente, mas sim de operações típicas de crédito com as empresas ligadas.
Não se identificam nos autos elementos contábeis que evidenciem a existência de
uma conta única, caracterizada por remessas sucessivas e recíprocas entre pessoas jurídicas
vinculadas, típicas de um contrato de conta corrente. Ao contrário, verifica-se a presença de
múltiplas contas em que ocorreram exclusivamente aportes financeiros sucessivos a débito,
reconhecendo-se, dessa forma, o direito da Recorrente em face das empresas relacionadas, pelos
créditos disponibilizados.
A movimentação dessas contas revela, de forma clara, sua função exclusiva de
disponibilizar recursos financeiros às empresas do grupo, conforme suas necessidades
operacionais contingentes, o que legitima a atribuição da natureza jurídica de mútuo a tais
operações.
É cediço que a escrituração contábil faz prova dos fatos nela registrados, desde que
mantida em conformidade com as disposições legais e respaldada por documentos hábeis,
conforme disposto nos artigos 378, 379 e 380 do Código de Processo Civil (CPC/1973), bem como
no artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Sobre os registros contábeis incide a
presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à Recorrente a apresentação de prova
em sentido contrário, caso entenda necessário.
Por sua vez, as operações de crédito que correspondem a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas de um mesmo grupo empresarial, mesmo que realizadas por
meio de conta corrente, estão sujeitas à tributação pelo IOF, conforme disposto no artigo 13 da
Lei no 9.779/1999.
O referido dispositivo estabelece que as operações de crédito que configuram
mútuo, entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitam-se ao IOF,
aplicando-se a essas operações as mesmas normas incidentes sobre financiamentos e
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
12
empréstimos praticados por instituições financeiras. Nesses casos, o responsável pela cobrança e
recolhimento do imposto é a pessoa jurídica que concede o crédito.
E não só: o IOF incide não só nas operações de crédito intermediadas por
instituição financeira, mas também nas operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros realizadas entre quaisquer pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sendo também irrelevante que as operações realizadas tenham se dado entre
empresas do mesmo grupo econômico, pois o dispositivo legal em comento, em nenhum
momento, assim distinguiu, bastando que as referidas operações se caracterizem como
correspondentes a mútuo.
O próprio STF já consignou que o âmbito constitucional de incidência possível do
IOF sobre operações de crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras. Assim,
o imposto incide sobre negócios jurídicos em que uma das partes realiza uma prestação presente,
contra a obrigação de recebimento de uma prestação futura equivalente. Em outras palavras,
trata-se de operação pela qual alguém entrega um valor imediatamente, com o compromisso de
ressarcimento dessa quantia em data futura determinada ou determinável.
Essa definição caracteriza o contrato de mútuo, cuja natureza jurídica implica a
transferência temporária de recursos financeiros, estando, portanto, sujeita à incidência do IOF,
conforme previsto na legislação vigente
A tese de julgamento, cuja numeração na sistemática dos recursos com
Repercussão Geral na corte é a de no 104 (Tema 104/RG), ficou assim dispõe:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.
Este é, justamente, o posicionamento consolidado pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) acerca da matéria.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF CONTA CORRENTE. CRÉDITO
ROTATIVO. MÚTUO.
O simples fato de as operações serem realizadas ao abrigo de conta corrente não
obsta à exigência do IOF quando essas representem autênticas operações de mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, nos termos
do art. 13 da Lei no 9.779/99. Configura operação de mútuo, sujeita à incidência de IOF, o
mecanismo de crédito rotativo em conta corrente mantido entre a pessoa jurídica e seu
sócio majoritário, mediante o qual a primeira disponibiliza ao segundo recursos financeiros
que deverão ser restituídos num prazo determinado. (Acórdão no3402005.974 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 28 de novembro de 2018, Conselheira Relatora Maria
Aparecida Martins de Paula)
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
13
No âmbito administrativo, conforme destacado pelo acórdão recorrido, o mérito da
presente questão encontra-se devidamente delimitado e definido pela Solução de Consulta COSIT
no 50, de 26 de fevereiro de 2015, que assim dispõe, in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS
–
IOF
EMENTA: OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de 1999,
art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.

Importa contextualizar que a supracitada Solução de Consulta COSIT no 50, de 26 de
fevereiro de 2015, foi emitida para dirimir dúvida de pessoa jurídica consulente, tratando da
interpretação do artigo 13 da Lei no 9.779/1999, que disciplina a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física.
O referido documento destaca a decisão proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), no Acórdão no 3101-001.094 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária, que
discutiu a possibilidade de abertura, pela consulente, de “contas-correntes para fluxo financeiro
bidirecional, independentemente de se considerar aí operação de mútuo, ensejadora da
incidência do IOF, nos termos da decisão supra”.
A interpretação consolidada foi no sentido de que:
O imposto previsto no artigo 13 da Lei no 9.779/1999 incide sobre as operações de mútuo
que tenham por objeto recursos financeiros, independentemente da forma pela qual
estes sejam entregues ou disponibilizados.”

Além disso, esclareceu-se que:
“Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza realizadas por
meio de conta corrente, sendo irrelevante a relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas envolvidas.”
Cumpre destacar que, conforme o ordenamento jurídico vigente, cabe à defesa o
ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária.
No presente caso, diante do conjunto probatório constante dos autos, não se pode afirmar que as
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.770 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720155/2018-81
14
operações configuram típico contrato de conta corrente ou conta de depósito, mas sim mútuo
propriamente dito.
Ademais, o contribuinte não apresentou à fiscalização provas cabais que
comprovassem a inexistência da obrigação tributária, mesmo tendo sido diversas vezes intimado
para tanto.
Dessa forma, não há razões para impugnar o procedimento fiscal que resultou na
constituição do crédito tributário em discussão, devendo o Auto de Infração ser mantido em sua
integralidade.
Conclusão:
Por todo o acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 2288
DF CARF MF
Original